Tribunal: TJPA
Processo: 0810370-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810370-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO MARQUES DE MATOS

AGRAVADO: EQUATORIAL TRNSMISSORA 7 SPE S/A OU EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941.

1.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão que deferiu a imissão provisória na posse pleiteada pela agravada para constituição de servidão de passagem.

2.

A concessão de imissão provisória na posse prevista pelo Decreto-lei nº 3.365/1941 tem como requisitos a alegação de urgência e o depósito da indenização (art. 15), os quais foram devidamente preenchidos no caso dos autos.

3.

Na hipótese de eventual divergência entre o preço ofertado pela agravada e o valor fixado na sentença, haverá a incidência de juros compensatórios em favor do agravante a contar da imissão na posse a fim de recompor a perda econômica sofrida (art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941).

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benedito Marques de Matos em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem com Pedido Liminar de Desobstrução de Passagem e/ou Desembargo de Obra proposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu à agravada a imissão provisória na posse nos bens imóveis descritos na exordial da ação de origem, mediante prévio depósito da quantia ofertada a título de indenização, determinando que a agravante se abstivesse de impedir o trabalho e as obras no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão.

Em sede de preliminar, suscita a inexistência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
a ensejar a concessão da liminar, ressaltando que na decisão interlocutória não consta o seu nome, mas o de terceiro.

No mérito do recurso, afirma que a agravada não demonstrou a urgência na realização da obra e que o valor depositado por ela é irrisório, motivo pelo qual deve ser revisto.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu total provimento.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 3577205), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3691963).

O Ministério Público de 2º grau emitiu manifestação abstendo-se de intervir nos autos (ID 3942279).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão por vídeoconferência.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que deferiu a imissão provisória na posse pleiteada pela agravada para fins de constituição de servidão de passagem.

Em se tratando de processo judicial para constituição de servidão administrativa para fins de implantação de linha de transmissão de energia elétrica, imperioso que se observe as disposições do Decreto-lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública:

Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 10-A.

O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização.

(...)

§ 3º Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei.

(...)

Art. 14.

Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único.

O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

(...)

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

Em que pese o agravante defenda o descabimento da imissão provisória na posse por ausência de

periculum in mora
e
fumus boni iuris
, registre-se que o Decreto-lei nº 3.365/1941 apenas exige alegação de urgência e o depósito da indenização oferecida (art. 15), requisitos que foram devidamente preenchidos no caso dos autos.

No que se refere ao fato de não constar o nome do agravante na decisão agravada, mas sim o de terceiro, verifico que se trata de mero erro material, o qual não acarretou qualquer prejuízo ao agravante.

Por fim, relativamente à alegação de que o valor depositado seria irrisório, importa ressaltar que, na hipótese de eventual divergência entre o preço ofertado pela agravada e o valor fixado na sentença, haverá a incidência de juros compensatórios em favor do agravante a contar da imissão na posse a fim de recompor a sua perda econômica (art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/05/2023